Tribunal: TJPA
Processo: 0807769-51.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807769-51.2017.8.14.0006
APELANTE: SIMONE DE SOUSA VIRGOLINO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

07

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM FAVOR DO APELADO PELA DEMANDANTE RESTOU INCONTROVERSA.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PELO APELADO. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO.
ÔNUS PROBATÓRIO DO APELADO. ART. 373, II, CPC/15. PAGAMENTO DEVIDO.
DANOS MORAIS PRESUMIDOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR.

GARANTIA DA SUBSISTÊNCIA DO TRABALHADOR E DE SUA FAMÍLIA
. DEVER
DE INDENIZAR CONFIGURADO.SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
A questão cinge-se em verificar o acerto da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança, sob a alegação de que o documento no qual se fundou a sentença não comprovaria o efetivo pagamento das verbas rescisórias da Apelante.

2- A Apelante pretende a percepção dos valores referentes ao saldo de salário, 13º salário e férias da Autora que totalizam, segundo documento emitido pelo próprio setor de gestão de pessoas da prefeitura do Município Apelado, o valor de R$ 1.867,76 (mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), sustentando em sua Apelação que o documento trazido aos autos pelo Apelado não comprovaria o efetivo pagamento do crédito pretendido, uma vez que não possuiria autenticação bancária ou qualquer ato do banco que comprove o pagamento das verbas rescisórias devidas à apelante.

3- Restou incontroversa a prestação do serviço e o montante do valor devido à título de rescisão, que por se tratar de
fato constitutivo do direito da demandante, a esta incumbiria o ônus de sua comprovação (art.
373, I, do CPC/15
) do qual se desincumbiu ao apresentar a declaração de Id
2811126 - Pág. 1 e do contrato que se consigna o dever de pagar 13º salário e férias (Id 2811133 - Pág. 1).

4-Observa-se que o documento refutado pela Apelante refere-se a planilha onde consta a informação de saldo a pagar no valor de R$ 1.867,76, documento este datado de 11/2016 (Id 2811133 - Pág. 7/8), acompanhado de ofício expedido pela SEMAD que informa o envio de pagamento ao Banco da folha de rescisão do mês de novembro de 2016 da Apelante, contudo, não consta comprovante de envio do valor ao banco e de efetivo depósito na conta da Apelante, constituindo mera planilha produzida unilateralmente pelo Município sem a participação do banco.

5-Dessa forma, ao apresentar os documentos de Id 2811133 - Pág. 7/8, o Apelado não logrou êxito em se desincumbir do seu ônus da prova ao comprovar a existência de fato extintivo do direito da autora, em conformidade com o art. 373, II, do CPC/15, vigente à época da prolação da sentença.

6-
Ao Apelado competia o ônus da prova por constituir fato
extintivo do direito da autora a teor do art.
373, II, do CPC/15,
contudo, o Apelante não trouxe aos autos provas capazes de comprovar cabalmente a quitação das verbas rescisórias pleiteadas, de forma que são devidas as parcelas pleiteadas pela Apelante à título de rescisão.
Precedentes.

7-
O entendimento que vem prevalecendo na doutrina e jurisprudência
é de que o atraso no pagamento dos salários gera dano moral ao empregado e esse dano é presumível, pois a verba salarial percebida pelo trabalhador possui a finalidade de garantir sua subsistência e de sua família, e de que os serviços são prestados por este exatamente com a expectativa de pagamento.

8-O atraso reiterado no pagamento de verba remuneratória tal como as parcelas rescisórias, mormente quando a conduta omissiva é praticada por ente da administração pública que tem o dever constitucional de atuar orientando-se pelos Princípios da Legalidade e Moralidade.

9-Atentando às peculiaridades do caso concreto, entende-se por correto, justo e razoável a condenação à título de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor que compatível com a condição econômica do ofensor e proporcional ao constrangimento.

10-
Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 (vinte e um) de setembro de 2020 à 28 (vinte e oito) de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0807769-51.2017.8.14.0006

- PJE
) ajuizada por
SIMONE DE SOUSA VIRGOLINO
contra
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da
Fazenda Pública de Ananindeua
- PA, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pela Apelante.

Consta da petição inicial (
Id 2811124),
que a Apelante
celebrou contrato temporário com o Município de Ananindeua para o cargo de Técnico Municipal - Auxiliar Municipal (contrato 535/2013 PMA-SESAU), tendo sido lotada na Secretaria Municipal de Saúde, sob a matrícula 1-303313.

Aduz que o início da prestação de serviços se deu em 01.10.2013, findando em 21.12.2013, com recontratação em 01.10.14 para exercer o mesmo cargo, na mesma lotação, com término em 30.09.2016, sustentando, contudo, que com o distrato a Municipalidade não arcou com os valores referentes ao saldo de salário, 13º salário e férias da Autora que totalizam, segundo documento emitido pelo próprio setor de gestão de pessoas da Prefeitura, o valor de R$ 1.867,76 (mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos).

Alega que sofreu grandes transtornos pelo não adimplemento da verba alimentar, assim como pelas inúmeras vezes que foi a Prefeitura para tentar recebê-la, tendo sido obrigada a recorrer ao judiciário para buscar seu direito, razão pela qual também requer o pagamento de indenização por dano moral no valor que de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em seus pedidos, requereu a concessão da justiça gratuita, o pagamento das verbas não pagas e indenização por danos morais. Juntou documentos.

Em contestação (
Id 2811131)
, o Município aduziu, em síntese, a ausência de interesse de agir e no mérito, a nulidade da contratação, bem como, argumentou que
a quitação das parcelas a que tinha direito e
a improcedência do dano moral.

Em seguida,
o Juízo a quo
proferiu sentença com a seguinte conclusão (
Id
2811142
):

(...)
ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS

e, por conseguinte,
DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, ficando dispensada do pagamento em decorrência de encontrar-se sob o Pálio da Justiça Gratuita.

Condeno ainda a autora em honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando igualmente dispensada do pagamento em virtude de se encontrar sob o Pálio da Justiça Gratuita.

Sentença não

sujeita à Remessa Necessária. (...) - Grifo nosso

Inconformada, a Autora interpôs a presente Apelação (
Id 2811145), aduzindo que a

sentença fora proferida com base em ofício expedido pela SEMAD e arquivo que não comprovariam o pagamento das verbas rescisórias pleiteadas, uma vez que não se trataria de comprovante de depósito ou pagamento, não comprovando a quitação pelo apelado.

Sustenta que pode ser observado do referido documento que tratar-se-ia de algo a pagar, consubstanciando o direito da apelante em receber as referidas verbas, destacando que nos mencionados documentos não há autenticação bancária ou qualquer ato do banco que comprove o pagamento das verbas rescisórias devidas à apelante.

Alega que em não sendo comprovado o pagamento pelo Apelado das verbas rescisórias que seriam devidas à Apelante, seria cabível a condenação por título de danos morais à Apelante.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso com a consequente reforma da sentença.

O apelado não apresentou contrarrazões, consoante certificado nos autos
(
Id 2811147 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Com base no CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e, passo a apreciá-la.

A questão cinge-se em verificar o acerto da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança, sob a alegação de que o documento no qual se fundou a sentença não comprovaria o efetivo pagamento das verbas rescisórias da Apelante.

A Apelante pretende a percepção dos valores referentes ao saldo de salário, 13º salário e férias da Autora que totalizam, segundo documento emitido pelo próprio setor de gestão de pessoas da prefeitura do Município Apelado, o valor de R$ 1.867,76 (mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), sustentando em sua Apelação que o documento trazido aos autos pelo Apelado não comprovaria o efetivo pagamento do crédito pretendido, uma vez que não possuiriam autenticação bancária ou qualquer ato do banco que comprove o pagamento das verbas rescisórias devidas à apelante.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 vigente à época da prolação da sentença, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Restou incontroversa a prestação do serviço e o montante do valor devido à título de rescisão, que por se tratar de
fato constitutivo do direito da demandante, a esta incumbiria o ônus de sua comprovação (art. 373, I do CPC/15) do qual se desincumbiu ao apresentar a declaração de Id
2811126 - Pág. 1 e do contrato que se consigna o dever de pagar 13º salário e férias (Id 2811133 - Pág. 1).

Observa-se que o documento refutado pela Apelante refere-se a planilha onde consta a informação de saldo a pagar no valor de R$ 1.867,76, documento este datado de 11/2016 (Id 2811133 - Pág. 7/8), acompanhado de ofício expedido pela SEMAD que informa o envio de pagamento ao Banco da folha de rescisão do mês de novembro de 2016 da Apelante, contudo, não consta comprovante de envio do valor ao banco e de efetivo depósito na conta da Apelante, constituindo mera planilha produzida unilateralmente pelo Município sem a participação do banco.

Dessa forma, ao apresentar os documentos de Id 2811133 - Pág. 7/8, o Apelado não logrou êxito em se desincumbir do seu ônus da prova ao comprovar a existência de fato extintivo do direito da autora, em conformidade com o art. 373, II do CPC/15, vigente à época da prolação da sentença.

Ao Apelado competia o ônus da prova por constituir fato
extintivo do direito da autora a teor do art. 333, II do CPC/73, contudo, não trouxe aos autos provas capazes de comprovar cabalmente a quitação das verbas rescisórias pleiteadas, de forma que são devidas as parcelas pleiteadas pela Apelante à título de rescisão.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação cível. Ação de cobrança. Nota fiscal. Requisitos formais. Ausência.
Ônus da prova. Pagamento. Fato extintivo. 1. Em ações de cobrança, cabe à parte requerente a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que motivou o monte da divida e a parte requerida o efetivo pagamento da obrigação contratual. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-AM - AC: 00430259320108040012 AM 0043025-93.2010.8.04.0012, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2019). (Grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, DO CPC -DESINCUMBÊNCIA.
Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovando a ré que efetuou parte do pagamento da quantia cobrada pelos autores, de rigor o seu decote do valor cobrado
. (TJ-MG - AC: 10024089370928001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) Grifos nossos.

Quanto aos danos morais, o entendimento que vem prevalecendo na doutrina e jurisprudência
é de que o atraso no pagamento dos salários gera dano moral ao empregado e esse dano é presumível, pois a verba salarial percebida pelo trabalhador possui a finalidade de garantir sua subsistência e de sua família, e de que os serviços são prestados por este exatamente com a expectativa de pagamento. Registra-se que não há razoabilidade em se entender que o trabalhador e sua família têm a obrigação de possuir outros meios de subsistência se surpreendidos pelo atraso no pagamento dos salários. Eles podem dispor de economias para utilizar nessa situação inesperada, mas não possuem essa obrigação.

Com efeito, o longo atraso no pagamento de verba remuneratória, tal como a presente rescisão, enseja constrangimento, mormente quando a conduta omissiva é praticada por ente da administração pública que tem o dever constitucional de atuar orientando-se pelos Princípios da Legalidade e Moralidade.

Sobre o tema, mostra-se pertinente lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. (...).

Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. (Curso de Direito Administrativo. 23ª edição, São Paulo: Malheiros, p. 926-927)

Nesse diapasão, o dever de reparação alcança o Ente Estadual de forma objetiva, nos moldes do art. 37, § 6º, da CF/88, ou seja, prescindindo da demonstração de culpa.

Assim, o descumprimento de obrigação imposta legalmente pode acarretar danos a terceiros e, neste caso, o agente responderá por sua ação. Essa premissa clássica da teoria da responsabilidade civil pode ser aplicada nas relações estabelecidas entre a Administração Pública e seus servidores.

O atraso no pagamento de salários compromete a regularidade das obrigações do trabalhador, sem falar no seu próprio sustento e de sua família, criando um estado de permanente de apreensão e angústia, de forma a configurar o
dano

moral
.

Impende registrar que, no caso concreto, em que
restou configurada a ausência de pagamento das verbas rescisórias, verbas salariais que possui
natureza alimentar
, impõe-se manter a condenação por danos morais, estando, o valor fixado em Juízo, em consonância com o princípio da razoabilidade, a situação econômica do lesionado, a capacidade reparatória, sendo dano
presumido ou
in re ipsa
.

A indenização por dano moral na espécie, além da função didático-pedagógica, tem caráter compensatório, pois os valores devidos a título de plantão têm a clara natureza alimentar.

Nesta esteira tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO. SALÁRIO E FGTS.
PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA IMPUTADA AO RÉU. TRABALHO EFETIVAMENTE PRESTADO. DANOS MORAIS. QUANTUM, MANUTENÇÃO
. HONORARIOS ADVOCATICIOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. Não pairam dúvidas de que a contratação de trabalhador pelo ente público municipal sem prévio concurso é nula, apenas garantindo ao trabalhador as verbas do período laborado e o saldo do FGTS. Em face da comprovação do efetivo trabalho e não comprovação dos depósitos na conta vinculada do FGTS, há que se condenar o ente público a fazê-lo, mormente porque não logrou êxito em comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
Há que se manter o valor fixado a titulo de danos morais, vez que condizente com a condição sócio-economica das partes, bem como com o prejuízo efetivamente experimentado
. Tendo a parte autora decaído de parte mínima do pedido, cabível a condenação da municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% sobre o valor da causa, ex vi do disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC/2015. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0001130-48.2013.8.05.0133, Relator (a): Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 31/01/2018 )

(TJ-BA - APL: 00011304820138050133, Relator: Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2018)

Assim já decidiu esta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. NÃO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. DANO MORAL
. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não prospera a tese defensiva sustentada pelo município apelado, no sentido de que o pagamento do 13º salário era devido somente aos servidores públicos investidos em cargo de provimento efetivo ou em comissão, posto que os artigos 67 e 69 da Lei municipal nº 3.120/94 não fizeram esta restrição. 2. Da mesma forma não é possível ratificar o entendimento assentado pela sentença de que o autor, ora apelante, não faz jus ao 13º salário considerando que tal verba seria devida caso houvesse vínculo empregatício (CLT). Isto porque o próprio Município de Óbidos afirmou em suas contrarrazões que os contratos temporários locais estão legalmente submetidos ao Estatuto dos Servidores Públicos, consoante art. 247 da Lei municipal nº 3.120/94, ou seja, a mesma norma que embasa a pretensão do apelante. 3. Constitui, pois, verdadeiro contrassenso jurídico admitir que as contratações de servidores temporários são na espécie regidas pelo RJU local (vínculo estatutário) e ao mesmo tempo negar o pagamento de verba remuneratória, no caso o 13º salário (gratificação natalina), previsto no mesmo estatuto normativo, mormente quando tal vantagem pecuniária não guarda qualquer incompatibilidade com o regime de contrataçãoa1 por prazo determinado celebrado pela municipalidade nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF/88, concebido para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público. 4. Não obstante as consequências jurídicas da invalidade da contratação, tais consequências devem ser calibradas sob pena de onerar demasiadamente uma parte, no caso o servidor ? hipossuficiente no aspecto jurídico-processual em relação à Fazenda Pública Municipal ? em benefício da outra, de maneira que é inviável acolher o argumento da completa ausência de efeitos do pacto ante a constatação de que trabalho prestado é salário pago, e aqui leia-se salário como sinônimo de parcela remuneratória compatível com a transitoriedade do ajuste. 5. O atraso reiterado no pagamento de verba remuneratória tal como 13º salário não pode ser equiparado a simples inadimplemento, circunstância fática geradora de mero dissabor ou aborrecimento decorrente da vida em sociedade. É sim, lesão de natureza grave, verdadeiro constrangimento, mormente quando a conduta omissiva é praticada por ente da administração pública que tem o dever constitucional de atuar orientando-se pelos Princípios da Legalidade e Moralidade. 6.
Importa esclarecer que a indenização por danos morais não possui conotação compensatória pelo eventual distrato do contrato temporário ou mesmo pela decretação de nulidadea2 em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, dada a incontestável precariedade do pacto, o qual é incapaz de nutrir qualquer expectativa ou permitir ilação pelo servidor no sentido de alcançar estabilidade em cargo ou função pública. A indenização por dano moral na espécie tem função didático-pedagógica, pois como demonstrado alhures o não pagamento do 13º salário constituía prática comum por parte do Município de Óbidos
. 7. Recurso de apelação conhecido e provido para julgar procedente a pretensão autoral reconhecendo o direito ao 13º salário, proporcional para o ano de 2006 (4/12 avos), considerando a admissão em 01/09/2006, e integral quanto aos anos de 2007, 2008 e 2009, bem assim condenar o Município de Óbidos ao pagamento de indenização correspondente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

(TJ-PA - APL: 00007544020108140035 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/07/2017, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/07/2017)

Com estas considerações e, atentando às peculiaridades do caso concreto, entende-se por correto, justo e razoável a condenação à título de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor que compatível com a condição econômica do ofensor e proporcional ao constrangimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
, reformando a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 21 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2020